Tribunal: TJES
Processo: 0000789-28.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000789-28.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIS MARCON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000789-28.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS MARCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. REJEIÇÃO. 2. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVIABILIDADE
. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983/STJ. REJEIÇÃO. 3. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, CP) no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima (art. 387, IV, CPP). O recurso objetiva a absolvição do réu por alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão da condenação em danos morais ou a redução do quantum indenizatório fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica; (II) Estabelecer se é cabível a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP; (III) Verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e autoria do delito de ameaça restam plenamente demonstradas pelo conjunto probatório, que se encontra sólido e robusto, afastando a tese de fragilidade ou de insuficiência de provas. A condenação se ampara na firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da informante que presenciou auditivamente o fato e, de forma contundente, na confissão parcial do acusado em juízo.

4. Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo prova idônea a sustentar o decreto condenatório quando em harmonia com os demais elementos de prova, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. O delito de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e é idônea para causar-lhe temor, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal.

6. A reparação por danos morais, fixada nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, deve ser mantida, porquanto houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, requisito essencial para a sua fixação, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 983).
7. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria prática delituosa, sendo dispensável a produção de prova específica de sua ocorrência, bastando o pedido expresso da acusação.

8. O
quantum
indenizatório arbitrado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano psicológico inerente ao fato, não merecendo reparos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147,
caput
. Código de Processo Penal, arts. 155, 386, II, e 387, IV. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025. STJ. REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018 (Tema Repetitivo 983).

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000789-28.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS MARCON

Advogado(s) do reclamante: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação criminal interposta por
ANDR
E
LUIS MARCON
, em face da r. sentença proferida em audiência (ID nº 13839814), pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 147, “caput”, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, arbitrou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima (art. 387, IV, CPP).

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 14303272, a defesa postula pela absolvição do réu em relação ao crime de ameaça. Sustenta a fragilidade das provas de materialidade e autoria delitiva, argumentando que a condenação se pautou exclusivamente nos relatos da ofendida, inexistindo comprovação robusta da ameaça supostamente cometida via contato telefônico, pugnando pela absolvição na forma do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Sucessivamente, almeja a exclusão da condenação em reparação por danos morais estabelecida em sentença, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 15455709, em que requer seja conhecido e negado provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16288905, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória que, no dia 06 de julho de 2022, em horário não precisado, na Rua João Bravo, Bairro Vila Alta, em Alegre/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações domésticas, teria ameaçado sua ex-companheira, a Sra. Fabiana Aparecida Elizeu Vargas, de lhe causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se do procedimento investigativo que o denunciado, inconformado com o término da união estável que manteve com a vítima por cerca de dez meses, efetuou uma ligação telefônica para ela e proferiu as seguintes palavras: “
Eu vou te matar e a porta da casa de sua mãe não me segura
”.

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 147, "caput", do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de
01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em suma, sustenta a defesa, nas razões recursais colacionadas em ID nº 14303272, tese absolutória consistente na fragilidade das provas de autoria e materialidade delitiva
s
, postulando pela absolvição com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como a exclusão da reparação indenizatória arbitrada.

Adentrando à análise das provas, inobstante o esforço da defesa na sustentação da tese absolutória, concluo que as provas orais e documentais coletadas no curso da instrução criminal, inclusive sob o crivo do contraditório judicial
(art. 155, CPP)
,
atestam
de forma inequívoca a prática do delito de ameaça perpetrado pelo réu em face da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar.

A materialidade e a autoria delitivas decorrem do boletim unificado e do requerimento de medidas protetivas de urgência, e, sobretudo, da prova oral produzida ao longo da persecução penal. A versão dos fatos exposta pela ofendida se mostrou firme e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
(termo de audiência em ID nº 13839814)
, encontrando amparo nos demais elementos probatórios, notadamente no depoimento da informante e, de forma reveladora, na própria confissão parcial do acusado.

Tanto na esfera administrativa quanto sob o crivo do contraditório judicial
(ID nº 13839814)
, a vítima
Fabiana Aparecida Elizeu Vargas
narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que, após o término do relacionamento, o apelante, inconformado, a ameaçou de morte por telefone, causando-lhe fundado temor, o que a motivou a procurar as autoridades policiais. Sua narrativa manteve-se linear e coesa, sem apresentar contradições que pudessem abalar sua credibilidade.

Corroborando a versão da ofendida, a informante
Sandra Regina Elizeu
, genitora da vítima, declarou em juízo
(ID nº 13839814)
que estava próxima à sua filha no momento da ligação e ouviu claramente o acusado proferir as ameaças, confirmando o teor das palavras intimidadoras. Tal depoimento é de suma importância, pois afasta a tese defensiva de que a condenação se baseou unicamente na palavra isolada da vítima, conferindo ao acervo probatório a robustez necessária para o decreto condenatório.

De forma ainda mais contundente, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, embora tenha negado a literalidade da ameaça de morte, acabou por confessar parcialmente a conduta, ao admitir que, em um momento de nervosismo pelo término do relacionamento, afirmou que “
a porta da casa da mãe dela não o segurava
”. Essa admissão, ainda que qualificada, converge com o núcleo da imputação e evidencia o ânimo exaltado e a intenção de intimidar a vítima, essencial para a configuração do tipo penal do artigo 147, do Código Penal.

Nesse panorama, concluo que a condenação encontra-se ancorada não somente na palavra da ofendida, mas também está solidamente lastreada no depoimento da informante que presenciou auditivamente os fatos e na confissão parcial do próprio réu.

Não é demais destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da Lei Maria da Penha, que abarcam violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial credibilidade, ainda mais porque as condutas delitivas cometidas neste contexto são
praticadas
em sua maioria sem testemunhas presenciais.

Por este motivo, o Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento de que as declarações da ofendida, quando em harmonia com os demais elementos de prova, subjaz como prova idônea a respaldar a condenação, situação que se adequa perfeitamente ao caso sob julgamento. Acerca do tema:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

4.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A fixação do valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica encontra respaldo no Tema Repetitivo n.º 983 do STJ, sendo inviável a revisão do montante nesta instância especial por exigir o reexame de provas.

6. A decisão monocrática foi mantida, pois a análise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: " A revisão da condenação e do valor indenizatório fixado a título de danos morais demanda revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. ". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13 e 129, § 13º; CPP, arts. 386, IV e VII, 387, IV, 619 e 620.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023, DJe 18.8.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.5.2023, DJe 19.5.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.2.2024, DJe 4.3.2024. (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de 9/9/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

6.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância, mesmo que eventualmente não haja outras provas independentes a corroborá-la em todos os seus aspectos, devido à natureza íntima e vulnerável do contexto em que ocorrem tais infrações.

7. A aplicação de agravantes genéricas, mesmo que não descritas na denúncia, não ofende o princípio da correlação entre denúncia e sentença, conforme jurisprudência consolidada.

8. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

9. Caso a defesa técnica considere gravosos o prazo e as condições do sursis, poderá instruir seu assistido a não aceitar o benefício, cumprindo a pena privativa de liberdade a ele imposta.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação.
2. A aplicação de agravantes genéricas não descritas na denúncia é permitida e não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 385.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.668.004/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.649.406/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020. (
STJ
. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4.
As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025. (
STJ.

AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 18/3/2025
)”
.

Ademais, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui idoneidade para atemorizá-la, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido.

No caso concreto, o temor da vítima foi real e efetivo, tanto que a levou a buscar proteção do Estado, o que demonstra a plena consumação do delito. Diante de tal quadro, não há que se falar em insuficiência probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

No que pertine ao pleito de exclusão da reparação por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), reputo que a sentença também não merece retoque.

Além de constar pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou tese no sentido de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria prática delituosa, sendo dispensável a produção de prova específica de sua ocorrência.

Cito, por oportuno, a tese fixada pela Corte Cidadã:

“TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(
STJ.
REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe de 8/3/2018
)”.

Dessa forma, havendo pedido expresso na denúncia e sendo a conduta criminosa praticada em contexto de violência doméstica, a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais é medida que se impõe, em conformidade com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A quantia arbitrada pelo juízo
a quo
, no modesto patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se proporcional e razoável à gravidade dos fatos e à extensão do dano psicológico inerente à conduta, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e reprimir a conduta do agressor.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)